Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença. A agravante sustenta que o valor cobrado seria indevido pois três são os devedores e o Distrito Federal está executando a sentença contra apenas ela Agravante, daí que se configurando excesso de execução. É a suma da pretensão recursal. Consultados os autos de origem, vê-se que a impugnação apresentada pela ora agravante o foi intempestivamente, razão pela qual não foi conhecida. Transcrevo a decisão referida: "Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal em face de Ingreth da Silva Adriano. Contudo, no caso concreto, verifica-se que a impugnação foi apresentada intempestivamente, consoante certificado ao ID 219215245, razão pela qual deixo de conhecê-la. Nesse sentido, o STJ já se manifestou no sentido de que a consequência jurídica, em caso de apresentação extemporânea de impugnação do cumprimento de sentença, é considerar a peça jurídica inexistente, não sendo permitido ao magistrado relevar a intempestividade a fim de se pronunciar sobre as questões apresentadas pelo impugnante: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. A ausência de impugnação no agravo interno de fundamento autônomo do julgado apenas enseja a preclusão da matéria. 2. Incidência do óbice da súmula 211/STJ, pois a matéria veiculada no agravo de instrumento sequer foi objeto de averiguação perante a Corte local, pois uma vez constatada a intempestividade da impugnação, todos os temas trazidos na insurgência ficaram prejudicados. 2.1 Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Adequada a deliberação monocrática no que aplicou o óbice da súmula 7/STJ ao ponto atinente à alegada existência de justa causa impeditiva de acesso aos autos, a viabilizar o acolhimento da tempestividade da impugnação apresentada, pois o acórdão recorrido, com amparo nos elementos de convicção dos autos, foi categórico em afirmar que os autos ficaram disponíveis para consulta quando se iniciou o prazo para a impugnação. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 216.583/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018). Assim, intime-se o Distrito Federal para que proceda à atualização dos cálculos apresentados na inicial, incluindo a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, vindo a planilha de débitos atualizada, promova-se, a Serventia, busca no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (3 últimas declarações) até o montando do débito”. Caberia à Agravante combater a decisão que proclamou a intempestividade para, se conseguisse reformá-la, adentrar no mérito da existência de excesso de execução. Entretanto, apresenta-se o presente agravo abordando o mesmo mérito, como se não houvesse o não conhecimento da matéria no 1o Grau. Assim, além da ausência de sintonia entre a decisão e os fundamentos do agravo, o conhecimento deste implicaria em supressão de instância uma vez que o juízo não conheceu da matéria alegada na impugnação. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932,III do CPC). Intime-se. Preclusa esta decisão, arquive-se. Brasília, 26 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator